Tribunal: TJMT
Processo: 0043222-58.2013.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0043222-58.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 100.437.447-02 (RECORRENTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA FUMES DUDA - CPF: 042.021.001-66 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 100.437.447-02 (RECORRIDO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
JORNADA DE TRABALHO. GRUPO TAF. ATIVIDADE EM POSTOS DE FISCALIZAÇÃO. REGIME DE PLANTÃO. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E INDENIZAÇÃO PELO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRO GRAU DO JUIZADO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSOS CONHECIDOS
E
NÃO PROVIDOS.

1. Em regra, a jornada de trabalha do Grupo TAF
(Tributação, Arrecadação e Fiscalização) é de 40 horas semanais, podendo
por ato do Poder Executivo estabelecer fornada de trabalho diferenciada para o exercício de atividade em postos de fiscalização. A jornada de trabalho em regime de plantão é de 10 dias ininterruptos no Posto de Fiscalização, compensados com 20 dias de descanso. Dentro da jornada do plantão o agente tem direito a descansos de 1h e 30m para almoço e jantar e de 6 horas para descanso noturno. O
Agente integrante do Grupo TAF, que labora em regime de plantão, não faz jus as horas extras, adicional noturno e indenização pelo descanso semanal remunerado. Precedentes do TJMT.

2. No primeiro grau do sistema do Juizado Especial não haverá condenação
em

honorários advocatícios, ressalvado
unicamente
o caso de litigância de má-fé. Não havendo litigância de má-fé
, no caso concreto
, os honorários devem ser indeferidos.

3.
Recursos conhecido e não providos.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00 para cada parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC), se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0043222-58.2013.8.11.0041

Origem
:
JUIZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA

Recorrente
:
LEONARDO MAIA DE ALMEIDA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LEONARDO MAIA DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
Estadual,
membro
do
grupo
TAF,
ocupando
o cargo de
Agente
de
Tributos

Estaduais
,
desde
26/09/2008; b)
sua
jornada de
trabalho
é de 40 horas
semanais
; c)
suas
jornadas de
trabalho

nunca

foram

respeitadas
, sempre
sendo

exigido
um labor
excessivo
; d) boa
parte
do
lapso

trabalhado

trabalha

em

escalas
,
em
regime de
plantão
,
nos

pontos
de
fiscalização
de 10
dias

trabalhando
e 20
descansando
; e d)
tem

direito

a
horas extras e
seus

reflexos
.

Sentença

proferida
no ID
170225318
/PJe
2
.
Entendeu
que: a) as
provas

apresentadas
do
trabalho

extraordinário

são

frágeis
;
b)
não
obstante a
parte

r
equerente

laborar

em
regime de
plantão
,
há
um
controle

quanto

aos

horários
de entrada e
saída
do
exercício
das
funções
;
c)
inexistindo

prova
,
não

há

como

aferir

a

ocorrência
de horas extras, pois
estas

não

podem
ser
presumidas
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
o
Requerente

em

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
arbitrou

em
10% (
dez

por
cento) do valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do §2°, do art. 85, do CPC.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs

170225319, 170225320, 170225321,170225332
/PJe2.

A parte
reclamante
em seu Recurso Inominado s
ustentou que:
a
) nos dias de trabalho, fica integralmente a disposição do Requerido, sendo controlada todas as saídas do Posto Fiscal, devendo ainda justificar o motivo para o supervisor da equipe, que deverá efetuar planilhas de controle para a anotação dos horários a cada saída da unidade de fiscalização e ao final da jornada, deverá encaminhar para a gerência efetuar o devido controle e posterior arquivamento e que
mesmo cumprindo a carga horária de 8 (oito) horas diárias, fica a disposição para a realização de operações noturnas, o que ocorre invariavelmente; b
) foram apresentadas inúmeras evidências do seu tralho além de sua jornada regular de trabalho
. Requereu o provimento do recurso para condenar a parte reclamada ao pagamento
de horas extras,acrescida do adicional de 50%
, bem como os seus reflexos aoterço constitucional de férias, 13°
salário
, descanso semanais remunerado e verba indenizatória, respeitada aprescrição
quinquenal.

A parte reclamada em seu Recurso Inominado informou que: a) ao condenar o
reclamante
ao
pagamento dehonoráriosadvocatícios fixados na em 10% sobre o valor atualizado da causa não observou o que dispõe o art. 85, §8° do CPC, que determina a
aplicação da regra da equidade quando o valor da causa for muito baixo e que não houve a correta aplicação deste dispositivo
. Requer que o presente recurso de seja conhecido e provido, de modo a reformar a sentença no que tange a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, respeitando o que dispõe o artigo 85, §2°e §8°do CPC. e fixando a verba honorária em consonância com a regra equitativa.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID170225326 e 170225327
/PJe
2
. Ambos
argumentaram
que
o

recu
r
so

interposto
pela
parte

adversa

não

deve
ser
provido
.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 170225335. Informou quena hipótese de o recurso do reclamante
restar improvido mantendo-se a sentença de primeiro grau o que
diante dos substanciosos argumentos e fundamentos apresentados,
verdadeiramente, não se espera/acredita, pugna-se
pelo
não provimento do Recurso Interposto pelo reclamado
, mantendo a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023